Tribunal: TJDFT
Processo: 0040689-61.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0040689-61.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: RENATO PEREIRA DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em razão da relevância da matéria em discussão, renove-se a intimação do DISTRITO FEDERAL para que, em quinze dias, se manifeste quanto ao julgamento recente do Tema 1326/STF, nos moldes do que consta do decisum de ID 67658528. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador